Tribunal: TJDFT
Processo: 0743806-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743806-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO, RENAN FONSECA ARRUDA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos, em favor de RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0727498-84.2025.8.07.0001 (ID 77092403). Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que o paciente possui residência fixa, é advogado regularmente inscrito na OAB/MS, tem uma filha menor de idade que depende de seus cuidados, exerce atividade lícita e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando disposição em colaborar com a Justiça. Argumentam que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, violando o disposto no art. 312, §2o e art. 315, §1o, do Código de Processo Penal, conforme introduzido pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). Defendem que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Apontam, ainda, o excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente está preso há mais de 193 dias sem previsão de audiência, o que configura constrangimento ilegal. Aduzem que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso. Pedem, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com a aplicação, caso se entenda necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a revogação ou relaxamento definitivo da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, por permanecer hígido o substrato fático do decreto prisional. Confira-se o seu inteiro teor (ID 77092403): Trata-se de requerimento da Defesa do denunciado RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (ID 243093193). Pondera, em síntese, que o denunciado nunca tentou se furtar ao processo, se apresentou espontaneamente para cumprimento da ordem prisional, que os supostos delitos não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como que o acusado é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, pontuando que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Franqueado o contraditório, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (ID 244244910). Sustentou que o denunciado integra organização criminosa que atuaria de forma estruturada e contínua em atividades de lavagem de capitais e no financiamento do tráfico de drogas em larga escala, relevando risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal. Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, é possível adiantar, não comporta acolhimento. De saída, entendo que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Dentre os crimes denunciados, pelo menos um deles (o tráfico), é abstratamente apenado com mais de quatro anos de reclusão. Ademais, com a oferta e recebimento da denúncia se parte da presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Nesse ponto, oportuna a lembrança de que neste momento processual não se exige certeza, mas apenas elementos indiciários de autoria. Por outro lado, sobre a necessidade da cautela prisional esta já foi criteriosamente avaliada por este juízo em diversas oportunidades e, com a devida vênia e respeito, não se trouxe nenhum fato ou elemento novo capaz de sugerir a necessidade de se alterar esse entendimento. De mais a mais, parte dos argumentos deduzidos pela Defesa, notadamente a tese de suposta criminalização do exercício da profissão de Advogado, parece ingressar no próprio mérito da causa, não havendo espaço para neste atual estágio do desenvolvimento da marcha processual ingressar nessa análise, que é própria da sentença ou julgamento de mérito. Sob outro foco, não é possível visualizar excesso de prazo. Com efeito, a duração razoável do processo é dinâmica e os prazos ideais para encerramento da instrução e/ou julgamento são meros parâmetros temporais relativos. No caso concreto, se trata de lide penal com múltiplos denunciados, com Defesas técnicas distintas, com múltiplas intercorrências e provocações que demandam repetidas análises processuais, com denunciados que residem em distintas unidades da federação e com razoável complexidade que justificam um desenvolvimento da marcha processual mais alongado sem que isso implique em excesso de prazo, que só se configura na hipótese de demora injustificada, o que não me parece o caso dos autos. De todo modo, nada impede que caso a marcha processual se alongue além do razoável, seja promovida nova reavaliação da situação prisional do denunciado. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado RODRIGO. Promova-se o necessário à juntada de todas as defesas prévias. Oportunamente, anote-se conclusão para análise sobre saneamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. (grifo nosso) A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, a decisão impugnada não viola o disposto nos artigos 312, §2o e 315, §1o do Código de Processo Penal, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, por ter mantido a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos da decretação anterior, em razão de permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Nesse sentido, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, senão, confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Vale, ainda, colacionar o seguinte julgado sobre o tema: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM DENEGA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/5/2024, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal), em razão de decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente à luz da alegada ausência de fundamentação concreta e da suposta inexistência de requisitos atuais para a manutenção da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada utiliza fundamentação per relationem, referindo-se expressamente aos fundamentos de decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, técnica aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores. Não houve qualquer alteração fática relevante apta a desconstituir os elementos que justificaram a segregação cautelar, notadamente a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente. A sentença de pronúncia reforça os indícios de autoria e materialidade, apontando que o paciente desferiu múltiplos golpes de faca em sua companheira, inclusive na garganta, motivado por ciúmes, na presença do filho menor do casal. A decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como do art. 93, IX, da CF/1988, ao indicar expressamente os elementos de prova colhidos e as razões de necessidade da medida. A prisão preventiva não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem é válida para manutenção da prisão preventiva, desde que se refira a decisão anterior devidamente fundamentada. A ausência de alteração fática relevante impede a revogação da prisão preventiva regularmente decretada. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. (Acórdão 2003888, 0716214-82.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025, grifo nosso) Ultrapassada a questão, constata-se, nesta análise superficial, acerto na decisão impugnada. Sobre a prisão preventiva, convém transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, foi acolhida a representação da autoridade policial e substituída a prisão temporária do paciente (e de outros investigados) por prisão preventiva, conforme decisão a seguir transcrita (ID 237236572 dos autos n. 0741007-53.2023.8.07.0001): (...) I – DA REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA Nessa quadra, a Autoridade Policial representou (ID’s 235568347 e 235568348), pela substituição da prisão temporária por decreto de PRISÃO PREVENTIVA quanto aos seguintes denunciados: i) RONALDO CARDOSO; ii) ANDRESSA ALMEIDA FERNANDES; iii) RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, e; iv) ALINE GABRIELA BRANDÃO. Sustenta que se trata de núcleo com laços familiares e com pessoas associadas a fação criminosa com atuação internacional responsável por uma estrutura de apoio logístico e financeiro, destacando os vínculos mantidos entre cada membro do núcleo. Aponta que as medidas judicialmente autorizadas evidenciaram uma movimentação financeira compatível com a lavagem de capitais derivada do tráfico de substâncias entorpecentes. Destacou que ANDRESSA manteve vínculos financeiros com o casal LORRAINY e VIRGÍLIO, vinculados ao tráfico de substâncias entorpecentes, em contexto de transferências fracionadas e depósitos bancários em dinheiro, em padrão incompatível com sua renda e atividade lícita declarada. Sobre RONALDO, também apontou a existência de movimentações financeiras com o mesmo casal e no mesmo contexto, assim como ALINE BRANDÃO. Já RODRIGO seria vinculado ao COOP SICREDI UNIÃO MS/TO e manteve vínculos financeiros com JOSEANA. (...) Ponderou que os vínculos financeiros sugerem uma interconexão entre os variados núcleos da organização, sugerindo vínculos com traficantes do Rio Grande do Norte, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Goiás. Apontou vínculos de membros desse grupo com JOSEANA BOTELHO BEZERRA DE FARIAS, procurada e foragida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De fato, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a “Operação Chiusura”, que revelam a existência de uma estrutura criminosa armada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os indícios de autoria sobre o paciente decorrem do resultado da deflagração da fase ostensiva, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e análise de movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização. Além disso, verifica-se que foi oferecida a denúncia, imputando ao paciente os seguintes fatos delituosos (ID 237396147 dos autos de origem): (...) DA INVESTIGAÇÃO As investigações se iniciaram em junho de 2023 com a prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias e Rafaela Soares Lopes Catulio, em Planaltina/DF, em posse de 6kg de maconha, 500g de cocaína e anotações contábeis do tráfico. A apreensão de um celular de Lucas foi o ponto de partida para a descoberta da estrutura da ORCRIM, revelando vínculos com Ricardo Moreira Feitosa ("Kadinho") e Alison Idelfonso ("Moscora"). Análises periciais e interceptações telemáticas permitiram identificar uma organização estruturada com funções definidas e núcleos regionais especializados. Em paralelo, a movimentação financeira foi rastreada por meio de relatórios do COAF, que indicaram uso de empresas de fachada como a Barbosa Transportes e Locação LTDA para ocultação e dissimulação de capitais oriundos do tráfico. O aprofundamento das diligências levou à identificação de transferências bancárias suspeitas, utilização de identidades falsas e evidências de conexões com facções criminosas como o PCC. Foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão, culminando na deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura em 28 de março de 2025. A Operação Chiusura, assim, desarticulou uma organização criminosa com base em Planaltina/DF, com atuação interestadual nos estados de Goiás, Alagoas e Mato Grosso do Sul. A ORCRIM estruturava-se em quatro núcleos interligados, cada um desempenhando papéis específicos dentro de uma estrutura integrada e coesa. (...) O quarto núcleo, sediado no Mato Grosso do Sul (NÚCLEO MS), concentra testas de ferro da organização criminosa, que gerenciam grandes volumes financeiros recebidos dos Núcleos Planaltina e Nordeste. Este grupo mantém ainda vínculos com integrantes do PCC, o que fortalece sua capacidade operacional e financeira. Os crimes relacionados a esse núcleo incluem, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os quatro núcleos, operando de forma integrada, formam uma rede coesa e coordenada que sustenta as atividades da organização criminosa em escala ampliada. Os elementos informativos são resultados principalmente de uma análise abrangente, baseada na investigação financeira, no afastamento de dados bancários, na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF e em informações telemáticas obtidas judicialmente. Nesta denúncia trataremos do Núcleo MS. DOS CRIMES Em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados nominados, juntamente com os denunciados dos demais núcleos, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de atos ligados ao tráfico de drogas, assim como na “lavagem” ou ocultação de valores provenientes do tráfico realizado. Da mesma forma, em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, mediante a movimentação e transferência consciente e reiterada de ativos ilícitos, no âmbito do núcleo financeiro da organização criminosa estruturada, com atuação direta na dissimulação da origem, natureza e titularidade dos recursos. Ainda, no dia 02/02/2024 na BR-364, município de Ariquemes/RO, os denunciados, agindo com consciência e vontade, juntamente com os demais denunciados da organização criminosa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ADQUIRIRAM/TRANSPORTARAM, para fins de difusão ilícita no Distrito Federal, 42 (quarenta e dois) invólucros de substância VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionadas tabletes com várias camadas, tendo papel alumínio, fita adesiva e papel filme, perfazendo a massa líquida de 40,914g (quarenta quilos e novecentos e quatorze gramas), descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 1915/2024- CCRIM/ARQ/POLITEC/RO. As investigações conduzidas pela DRACO/PCDF no curso da Operação Chiusura demonstraram que os denunciados integravam o núcleo da organização criminosa estabelecido no Estado do Mato Grosso do Sul, com funções voltadas à ocultação e dissimulação dos valores provenientes do tráfico interestadual de drogas. As investigações apontam uma interdependência operacional, com cooperação estreita, especialmente nas frentes financeira e logística, com os membros do Núcleo Nordeste. No curso da análise das transações financeiras realizadas por Lorrainy Cristine Nunes, identificaram-se diversas movimentações direcionadas a remetentes e destinatários investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo especialmente relevante um grupo do Núcleo MS, que tem laços familiares entre si e com indivíduos associados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Assim, o presente núcleo tem uma estrutura de apoio logístico e financeiro articulada, com atuação em múltiplas regiões do território nacional, composta pelos ora denunciados. (...) Para o denunciado Rodrigo, irmão de faccionado do PCC, foram identificadas nove transferências eletrônicas via PIX, totalizando o montante de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), conforme relatório final. (...) Assim, a partir da análise de relatórios bancários, comunicações telemáticas e cruzamento de dados contábeis, apurou-se que o total de recursos repassados pelo Núcleo Nordeste (apenas Lorrainy) para o Núcleo MS soma R$ 312.990,00, distribuídos em 48 transações entre 17/10/2022 e 08/12/2023, representando aproximadamente 10,29% do total das saídas de sua conta. A análise de relatórios bancários, comunicações telemáticas e cruzamento de dados contábeis também apontam que o Núcleo MS movimentou valores superiores milionários sem qualquer origem econômica lícita. As operações foram realizadas por meio de contas bancárias de titularidade dos denunciados ou em nome de terceiros, servindo como instrumentos de lavagem de capitais. As transações realizadas pela denunciada Andressa, por exemplo, não se limitaram à movimentação com Lorrainy, abrangendo ainda repasses e recebimentos com Ronaldo Cardoso, Suzi Adriana Martins, Rodrigo José Martins da Silva e Aline Gabriela Brandão, integrantes de núcleos diretamente vinculados à organização criminosa. O núcleo mantinha ligação direta com os demais braços da organização, em especial com os núcleos Planaltina e Nordeste. Juntamente com o Núcleo Nordeste realizou transferências para investigada atuante no tráfico de drogas em Natal. Posteriormente, ainda, foram identificadas laços com o Núcleo Barbosa (GO), por meio da empresa Barbosa Transportes. Os denunciados atuavam de maneira estável, com divisão de tarefas, ocultando valores ilícitos por meio de depósitos fracionados e transferência entre contas. Os denunciados Rodrigo José e Andressa Fernandes gerenciavam os fluxos, enquanto os denunciados Aline Gabriela e Ronaldo Cardoso serviam como contas receptoras e articuladores locais das movimentações, bem como o alinhamento ao PCC. Tal afirmativa se deve, pois foi constatado que parte dos valores era destinada a sustentar a logística da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com a qual o núcleo possuía alinhamento funcional e familiar. (...) As evidências apontam a utilização conjunta de pessoas físicas e jurídicas como instrumentos de ocultação patrimonial e lavagem de ativos do crime organizado. Além disso, indicam de forma clara que estavam voltados e unidos quanto a aquisição e ao transporte da droga apreendida para distribuição no DF. DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, os denunciados encontram-se incurso nas penas do artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98 e artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (...). (grifos no original) Os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia (ID 237396149 dos autos originários), reforçam o fumus comissi delicti. Outrossim, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra categoricamente presente, diante da gravidade concreta do delito imputado, da complexidade da organização criminosa e do risco de perpetuação delitiva. A liberdade do paciente, neste momento, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Acerca do ponto, traz-se à colação a manifestação do Ministério Público atuante em primeiro grau (ID 244244910 dos autos da ação penal): (...) quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cumpre destacar que, conforme já demonstrado nos autos, o denunciado integra organização criminosa armada, com atuação interestadual, mantendo, inclusive, vínculo familiar com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), o que evidencia a periculosidade concreta de sua atuação no seio da ORCRIM. Ademais, os elementos colhidos no curso da investigação – como o cruzamento de dados bancários, as comunicações telemáticas e as movimentações financeiras sem lastro lícito – apontam para sua participação estruturada e contínua em atividades de lavagem de capitais e no financiamento do tráfico de drogas em larga escala. Diante desse contexto, a custódia cautelar do réu se revela imprescindível, tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se o elevado grau de organização do grupo criminoso, sua capacidade de mobilização e a gravidade concreta das condutas praticadas. Ressalte-se que a imputação não se refere a um fato isolado, mas a uma atuação duradoura e sistemática voltada à manutenção e ao fortalecimento de uma rede criminosa de grande impacto social. (grifo nosso) Faz-se necessária a medida, também, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo criminoso, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ÍNDICIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS COM OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso dos autos, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos objetivos, ao destacar, com base nos elementos dos autos, o envolvimento da recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Conforme delineado no acórdão recorrido, a agravante teria participação ativa no núcleo operacional do grupo, atuando diretamente na comercialização de drogas ilícitas, com função de contato com usuários e de suporte ao seu companheiro, apontado como um dos principais articuladores da rede criminosa. 4. Ademais, em que pese a defesa alegar que foram apreendidos apenas 9,8g de maconha na posse da agravante, ressaltou-se a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas com os demais membros do grupo criminoso. Nesse sentido, foram apreendidas com o corréu Samuel de Linhares Zordan 3,715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249 comprimidos de ecstasy. Já outro acusado, Robert, foi flagrado com 1.142,6g de cocaína, droga de elevado valor comercial, estimado em aproximadamente R$ 50.000,00. No aparelho celular da ré, além das conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes, foram identificadas imagens de drogas variadas, o que reforça sua vinculação à atividade ilícita e ao grupo criminoso. A atuação da agravante, portanto, não se limita a um episódio isolado, mas se insere em um contexto de associação estável e coordenada, voltada à ampla distribuição de drogas diversas, como maconha, cocaína e ecstasy, por meio de rede estruturada de "tele-entrega". 5. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 215.561/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025, grifo nosso) No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Ultrapassado o ponto, tem-se que a tese de ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa também não merece guarida. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Aliás, é certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Na hipótese, inexiste desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão da paciente. Trata-se, destarte de feito complexo, envolvendo diversos réus, que residem em distintas unidades da federação, para apurar delitos de elevada gravidade, praticados, em tese, por complexa e estruturada organização, que teria ligação com a facção “Primeiro Comando Capital – PCC”, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Além disso, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, há vasto material telemático/documental para análise. Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo. Por fim, cumpre salientar que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora